Tribunal: TJDFT
Processo: 0706435-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. TERMO INICIAL DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA.
I – Definido no acórdão exequendo o termo inicial da obrigação de alimentos, não há o excesso de execução alegado na impugnação, uma vez que o credor utilizou o parâmetro estabelecido no título executivo judicial para calcular o valor devido.
II – Agravo de instrumento desprovido.